Tribunal: TJDFT
Processo: 0737387-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO-URGÊNCIA. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DECORRIDO MAIS DE DOIS ANOS DE ESPERA PELO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido formulado para determinar que o réu forneça à autora videolaparoscopia por endometriose de parede abdominal + útero septado, na rede oficial de saúde ou, na impossibilidade, na rede privada às expensas do ente pública, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu a fornecer à autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o procedimento "videolaparoscopia por endometriose de parede abdominal + útero septado", nos termos da prescrição médica apresentada, sob pena de pagamento de multa diária por descumprimento da obrigação. Afirmou que possui 27 anos de idade e foi diagnosticada com endometriose (CID N80) e útero septado (CID – Q51). Alegou que a solicitação médica para o procedimento pleiteado foi inserida no Sistema de Regulação (SISREG III) no dia 03/12/2021, sob a classificação de risco amarelo-urgência, em clara violação ao prazo máximo estabelecido no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Afirmou que a Administração justificou o não atendimento da solicitação, em ofício encaminhado à Defensoria Pública no dia 27/06/2023, em razão da fila de endoscopia ginecológica/ reprodução humana, na qual constam 1147 solicitações pendentes, sendo 512 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 563 com classificação AMARELO - prioridade 1; 40 com classificação VERDE - prioridade 2; e 32 com classificação AZUL - prioridade 3 e, na mesma classificação de risco autora, estão sendo agendadas as solicitações inseridas no mês 02/2021. Sustentou que a demora no fornecimento do procedimento pleiteado poderá agravar seu quadro clínico e repercutirá negativamente para sua saúde e bem-estar.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Ofertadas contrarrazões (ID 55790314). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 56075587).
4. Em suas razões recursais, o réu sustentou que a desconsideração da lista de inscrição para realização de exame ou de cirurgia, ou a determinação para que se a realize em hospital privado contribuirá para a falência do sistema de saúde local. Defendeu que o acolhimento da pretensão se revela como uma violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, porque acaba sendo premiado aquele que se socorreu da intervenção do Judiciário, em detrimento daquele que se encontra nas filas de atendimento dos órgãos públicos competentes para terem atendidas suas necessidades. Requereu o provimento do recurso para que fosse reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na exordial.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes. Cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população.
8. No caso em exame, a solicitação médica foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 03/12/2021, há mais de dois anos, evidenciando que há demora excessiva para o atendimento do tratamento indicado. No ponto, embora não se negue as dificuldades impostas ao sistema público de saúde, necessário compelir o Poder Público a fornecer à recorrente o serviço médico de que necessita, uma vez que já expirado há muito o prazo considerado razoável para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos do Enunciado do CNJ e o próprio Sistema de Regulação classificou a solicitação médica com prioridade 1, amarelo - urgência. Ademais, trata-se de paciente que convive com dores pélvicas há, pelo menos, 5 anos e é portadora de ansiedade e depressão, conforme consignado no relatório médico de ID 55789943 - pg. 4. A sentença prolatada, portanto, não merece reparos.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.